Tribunal: TJSP
Processo: 1518249-22.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (mediante fraude e concurso de pessoas) – CORRUPÇÃO DE MENOR – RECEPTAÇÃO DOLOSA – Apelo da defesa – Pleitos de concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória – Descabimento – Recorrente reincidente, que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal – Ausente notícia de estado de saúde grave em virtude da alegada comorbidade (tuberculose) – Questões já

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (mediante fraude e concurso de pessoas) – CORRUPÇÃO DE MENOR – RECEPTAÇÃO DOLOSA – Apelo da defesa – Pleitos de concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória – Descabimento – Recorrente reincidente, que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal – Ausente notícia de estado de saúde grave em virtude da alegada comorbidade (tuberculose) – Questões já enfrentadas por esta Câmara em sede de Habeas Corpus – Inexistência de modificação do quadro fático-jurídico - Mérito – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pela confissão judicial do réu, declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas – Condenação de rigor – Almejada desclassificação do delito de furto qualificado pelo emprego de fraude para o crime de estelionato – Inviabilidade – Engodo utilizado por meio do aplicativo de entrega de refeições "Ifood" – Estratégia ardilosa que propiciou a redução da vigilância da ofendida, fazendo com que efetuasse pagamento por meio de cartão de crédito, acreditando que teria sido descontado apenas o valor devido pela compra, quando, na verdade, foram efetivadas transações em numerários sobremaneira superiores – Ausência de entrega voluntária da "res" – Hipótese que se amolda ao tipo penal do art. 155, §4o, inc. II, do CP – Dosimetria – Afastamento da agravante prevista no 61, inc. II, "j", do CP – Impossibilidade - Delitos praticados durante estado de calamidade pública decorrente do advento da pandemia causada pela Covid-19 – Agravante de natureza objetiva – Reconhecimento do concurso formal entre os delitos de furto e corrupção de menor – Sentença reformada apenas nesse ponto – Regime inicial fechado mantido.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.